Tribunal: TJBA
Processo: 8003096-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003096-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAVAN S.A. Advogado(s): GRAZIELLE SEGER PFAU, MARCELO SEGER, LUCAS TADEU CHIARELLI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Recurso de apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Utilização indevida de crédito fiscal. Atividade de comércio varejista. Material adquirido para a construção de sede da empresa. Construção de imóvel por acessão física. Vedação legal. Manutenção da sentença. Recurso não provido. Mero prequestionamento. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. O cerne da questão orbita em alegado vício do acórdão de ID 62465630, consistente em omissões quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais suscitados em sede recursal. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados. III. Razões de decidir 3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo ao mero prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais com vistas a interposição de recursos aos tribunais superiores. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº 8003096-63.2023.8.05.0001, em que é embargante o HAVAN S.A. e embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.